Tribunal: STF
Processo: Rcl 54769
Classe: Rcl
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-27
Data de publicação: 2022-07-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 



RECLAMAÇÃO. CONSTITUCIONAL. ALEGADO DESCUMPRIMENTO DA DECISÃO PROFERIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL NA AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE N. 3.395. INSUBSISTÊNCIA DO ATO RECLAMADO. SUBSTITUIÇÃO. ART. 1.008 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECLAMAÇÃO À QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.



Relatório



    1. Reclamação, com requerimento de medida liminar, ajuizada pelo Município de Gilbués/PI, em 25.7.2022, “contra decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Bom Jesus-PI” (fl. 1) na Reclamação Trabalhista n. 0000592-42.2021.5.22.0108, pela qual teria sido descumprido o decidido pelo Supremo Tribunal Federal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395.



O caso



    2. Em 10.4.2022, o juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados por Valdirene da Rocha na Reclamação Trabalhista n. 0000592-42.2021.5.22.0108, ajuizada contra o Município de Gilbués/PI, rejeitando a preliminar de incompetência material da Justiça do Trabalho apresentada em contestação pelo Município (fl. 160, e-doc. 5). 



    Em 1º.7.2022, a Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Gilbués/PI e rejeitou, igualmente, a preliminar de incompetência da Justiça do Trabalho. Tem-se na ementa do julgado: 



    “MEIO AMBIENTE DE TRABALHO. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA DO TRABALHO. SÚMULA 736 DO STF. Segundo a Súmula 736 do STF, ‘compete à Justiça do Trabalho julgar as ações que tenham como causa de pedir o descumprimento de normas trabalhistas relativas à segurança, higiene e saúde dos trabalhadores’. Ademais, segurança e saúde do trabalho decorrem de pacto internacional subscrito pelo Brasil, o qual não faz distinção, para esse fim, entre setor público e privado. Por fim, para reforçar a tese da competência da Justiça do Trabalho, é importante frisar que as normas que tratam do adicional de insalubridade encontram-se na CLT, sendo o único instrumento regulador da matéria.



    (…) Recurso ordinário conhecido e parcialmente provido” (fl. 201, e-doc. 5).



    Contra esse acórdão, o Município de Gilbués/PI interpôs recurso de revista (fls. 233-247, e-doc. 5), pendente de julgamento nessa data.



    3. Na presente ação, o reclamante volta-se contra “decisão proferida pelo d. Juízo da Vara do Trabalho da Comarca de Bom Jesus-PI” (fl. 1).



    Alega que a beneficiária “ajuizou reclamação trabalhista em face do Município de Gilbués-PI, ora Reclamante, alegando, em síntese, que fora admitida em 02/06/2005, mediante prévia aprovação em concurso público, para exercer a função de auxiliar de serviços gerais, todavia exerce apenas a função de zeladora. Assim, requereu a condenação do Reclamante ao pagamento de adicional de insalubridade em grau máximo (40%)” (fls. 1-2).



    Afirma que “apresentou defesa arguindo a incompetência da Justiça do Trabalho para processar e julgar aquela demanda por possuir regime jurídico único (Lei Municipal nº 080/2009), pugnando pela remessa dos autos à justiça comum” (fl. 2).



    Salienta que a autoridade reclamada “afastou a incompetência da Justiça do Trabalho alegando que a Justiça do Trabalho detém competência absoluta para processar e julgar as ações que tenham como causa de pedir matéria relacionada diretamente ao meio ambiente de trabalho, independentemente da natureza do vínculo mantido entre as partes envolvidas, seja celetista ou estatutário” (fl. 2).



    Sustenta que “a decisão Reclamada afronta o que decidiu esse Colendo Supremo Tribunal Federal, nos autos da ADI 3.395[, pois,] no caso em análise, a demanda envolveu direito de servidor em face da Administração Pública de Gilbués-PI, relação regida pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Município, instituído pela Lei Municipal 080/2009, ou seja, a relação jurídico-administrativo, que não deve ser decidida pela Justiça do Trabalho” (fl. 2). 



    Requer medida liminar para “suspender os efeitos da decisão ora reclamada e a tramitação da Reclamação Trabalhista 0000592-42.2021.5.22.0108, em curso na Vara do Trabalho da Comarca de Bom Jesus-PI e Tribunal Regional do Trabalho, até o julgamento final desta reclamação” (fl. 11).



    Pede “seja julgada procedente a presente Reclamação, com vistas à cassação das decisões reclamadas, determinando-se a remessa dos autos originários à Justiça Comum Estadual, em obediência à autoridade da decisão proferida por esta Corte, nos autos da ADI 3395” (fl. 11).



    Examinados os elementos havidos nos autos, DECIDO. 



    4. No parágrafo único do art. 161 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal dispõe-se que “o Relator poderá julgar a reclamação quando a matéria for objeto de jurisprudência consolidada do Tribunal”, como ocorre na espécie em exame. 



    5. Põe-se em foco na reclamação se, ao processar e julgar a Reclamação Trabalhista n. 0000592-42.2021.5.22.0108, o juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI teria desrespeitado o decidido por este Supremo Tribunal na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 3.395. 



    6. A Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região analisou o mérito da demanda e deu parcial provimento ao recurso ordinário interposto pelo Município de Gilbués/PI contra a sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI.



    O título judicial contra o qual se volta o reclamante – a sentença proferida pelo juízo da Vara do Trabalho de Bom Jesus/PI no julgamento da Reclamação Trabalhista n. 0000592-42.2021.5.22.0108 – não mais subsiste. Foi substituído pela decisão proferida pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da Vigésima Segunda Região, tornando-se o único ato judicial processualmente questionável, se fosse o caso, nos termos da legislação vigente. Assim, por exemplo: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO. ALEGADA AFRONTA À AUTORIDADE DO DECIDIDO NA ADI Nº 3.395. SEGUIMENTO NEGADO À RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DA DECISÃO RECLAMADA EM MOMENTO ANTERIOR À PRÓPRIA PROPOSITURA DA RECLAMAÇÃO. PERDA DE OBJETO. 1. O instituto da reclamação não se destina ao atropelamento da marcha processual, a substituir ou complementar os meios de defesa previstos na legislação processual, haja vista a fundamentação vinculada desta ação constitucional.2. Ato judicial reclamado substituído por ato decisório proferido em julgamento de recurso. Incidência do efeito substitutivo dos recursos. Art. 512 do CPC/73. Mérito da reclamação constitucional não analisado, em razão da inviabilidade de seguimento desta, por perda de objeto.3. Agravo regimental conhecido e não provido” (Rcl n. 18.537-AgR, Relatora a Ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 13.3.2017).



    “AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. SUBSTITUIÇÃO DO ATO RECLAMADO POR NOVO TÍTULO JUDICIAL: ART. 512 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (Rcl n. 17.600-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 1º.8.2018). 



    A decisão pela qual substituída a sentença reclamada é anterior ao ajuizamento da presente reclamação, pelo que descabe cogitar-se da possibilidade de deferimento de prazo para eventual emenda à inicial. 



    7. No art. 1.008 do Código de Processo Civil dispõe-se que “o julgamento proferido pelo tribunal substituirá a decisão impugnada no que tiver sido objeto de recurso”.



    Ao tratar dos efeitos da decisão judicial pela qual se substitui outra de instância hierarquicamente inferior, Nelson Nery Júnior leciona: 



    “Ainda que o Acórdão confirme a sentença recorrida, haverá a substituição integral desta por aquele. 



    Substituição: Somente haverá substituição se o recurso for conhecido. O julgamento do mérito do recurso substitui a decisão recorrida. Verifica-se a substituição quando: a) em qualquer hipótese (erro in judicando ou in procedendo), for negado provimento ao recurso; b) em caso de erro in judicando, for dado provimento ao recurso. Ainda que a decisão recursal negue provimento ao recurso, ou, na linguagem inexata mas corrente, ‘confirme’ a decisão recorrida, existe o efeito substitutivo, de sorte que o que passa a valer e ter eficácia é a decisão substituída e não a decisão ‘confirmada’. Com muito maior razão a substituição se dá quando a decisão recursal dá provimento ao recurso” (Código de processo civil comentado. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2003, p. 879). 



    Na mesma linha, Theotonio Negrão assinala: 



          “Para que a substituição se opere é necessário que se trate de recurso fundado em erro in judicando e ele seja conhecido. Não interessa para fins de substituição o provimento do recurso nessas circunstâncias: mesmo quando o tribunal rejeita a pretensão recursal, seu pronunciamento substitui a decisão recorrida” (Código de processo civil.  São Paulo: Saraiva, 2009, p. 694).



    8. Pelo exposto, nego seguimento à presente reclamação (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), prejudicado o requerimento de medida liminar.



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil. 



    Publique-se. 



    Brasília, 27 de julho de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA 



Relatora